Tribunal: TJSP
Processo: 0002606-93.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002606-93.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante ANTONIO FRANÇA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-93.2017.8.26.0587 -Voto no
2
Apelação n. 0002606-93.2017.8.26.0587
Comarca de São Sebastião - Vara Criminal
Apelante: Antonio França do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Sentença: MMa Juíza Glaucia Fernandes Paiva Saenger
Voto n. 40216
Vistos.
Antonio França do Nascimento foi denunciado como
incurso nos artigos 38-A, “caput”, e 48, “caput”, ambos da Lei n. 9.605/98, e
artigo 330 do Código Penal.
Ao final, por incurso nos artigos 38-A, “caput”, e 48, “caput”,
ambos da Lei n. 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, foi
condenado a 6 meses de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, no
mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
corporal, a ser determinada pelo juízo da execução. Com fulcro no artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal, foi absolvido da prática do
crime do artigo 330 do Código Penal ( fls. 105/112).
Inconformado, apela. Busca absolvição, por insuficiência de
provas ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pretende a consunção entre os delitos.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-93.2017.8.26.0587 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 158/164).
É o relatório.
Consta de denúncia que a Polícia Militar Ambiental verificou,
em 30 de outubro de 2015, por volta das 12h50min, que o réu destruiu
floresta alta de restinga secundária, em estágio médio de regeneração, do
Bioma Mata Atlântica, na extensão de 0,0156 hectare, por meio de
bosqueamento. Foi salientado que no local não havia nenhuma construção.
Imagens de geoprocessamento, obtidas no Google Earth demonstram que,
em 29 de agosto de 2015 (em momento anterior à autuação), havia
vegetação frondosa no local e, conforme instrumento particular de cessão e
transferência de direitos possessórios, o terreno já era possuído pelo
acusado. Assim, diante da destruição de floresta alta de restinga, sem a
autorização do órgão ambiental, lavrou-se contra o réu o Auto de Infração
Ambiental n. 331.698/2015, sendo, ainda, imposto o embargo à atividade
degradadora. Ocorre que, em 15 de abril de 2016, a Polícia Militar Ambiental
retornou ao local, constatando que o acusado desrespeitou o embargo, por
meio de construção de um barraco de madeirite, medindo 6m x 7m. Tal
conduta impede a regeneração natural da vegetação destruída por ele
anteriormente. As imagens de geoprocessamento obtidas no Google Earth,
com data de 06 de abril de 2016, são claras em mostrar referida construção.
Inexistindo autorização do órgão ambiental, foram lavrados contra o
acusado os Autos de Infração Ambiental n. 331.881/2016 e n.
331.882/2016.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo laudo
pericial, que, por meio de levantamento indireto do local, baseado no
Boletim de Ocorrência Ambiental de n. 152767, verificou degradação
ambiental por desmatamento e limpeza de terreno de 0,0156 há em lote de
0,0432 há (fls. 09/10).
O réu, na polícia, disse que adquiriu o imóvel no ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-93.2017.8.26.0587 -Voto no
4
2011, admitindo que realizou a limpeza do terreno, cortando o mato que ali
existia. Em juízo, afirmou que no dia 30/12/2015, quando da visita dos
policiais, estava apenas cavando, pois “já estava tudo desmatado”.
Acrescentou que iniciava construção de “barraco”. Adquiriu a propriedade
em 2011, ocasião em que já estava desmatado, havendo apenas “matinho
rasteiro”. Disse que tinha ciência de que não poderia construir no local,
porém, como não tinha para onde ir e não havia recebido auxílio da
Prefeitura, acabou por construir o barraco, com ajuda de pessoas da igreja.
Fábio, policial militar ambiental, afirmou que o réu retirou a
vegetação do local para construir residência. Na época, questionou o
acusado e ele confirmou que era o responsável pela destruição da
vegetação do local onde levantou o barraco. Esteve no local por mais de
uma vez e se recorda de ter visto o barraco construído. Acrescentou que a
construção, uma vez instalada, impede a regeneração natural de florestas
ou qualquer forma de vegetação. O local é urbanizado. Lembrou-se que o
barraco possuía sala grande e cozinha, onde, aparentemente, residiam
quatro pessoas.
Diga-se que os relatos do policial se coaduna com a prova
dos autos.
A testemunha Flávio disse que é vizinho do réu. Afirmou que
o local é urbanizado, havendo luz elétrica e água encanada. Confirmou que
conhece o acusado desde 2011 e que, nessa época, o terreno já estava
desmatado. Ouviu dizer que o antigo proprietário do imóvel chamava-se
Elias e que desmatava o terreno, vendendo-o a terceiros. No local, o
acusado construiu seu barraco em 2015, quando havia mato rasteiro. Nunca
presenciou o réu desmatar.
Assim, tem-se que o conjunto probatório se mostra
suficiente à comprovação da ação ilícita, cometida pelo acusado,
especialmente, a prova técnica de fls. 29/34, in verbis: “Conforme Boletim de
Ocorrência Ambiental de no 152767, trata-se de degradação ambiental por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-93.2017.8.26.0587 -Voto no
5
desmatamento e limpeza de terreno de 0,0156 há em lote de 0,0432 há.
Área caracterizada como de especial preservação, bioma Mata Atlântica.
Vegetação típica de floresta alta de restinga, em estágio médio de
regeneração, fora de APP e de UC, e constatou uma área cercada que
apresentava uma residência em madeirite”.
Não se ignora, também, que o próprio réu confirmou, na
polícia, que realizou a limpeza do terreno, cortando o mato que ali existia,
sendo certo que o policial ambiental constatou que a construção, uma vez
instalada, impede a regeneração natural de florestas ou qualquer forma de
vegetação.
Assim, clara a responsabilidade do réu pelos dois delitos,
não havendo falar em aplicação do princípio da insignificância, conforme
muito bem analisado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr. Norberto
Joia, às fls. 162/163:
“De outro lado, não é caso de aplicação do princípio da
insignificância, considerando que a área de vegetação suprimida, a par da
sua extensão, representa quase um terço da área da propriedade do
acusado e fica localizada em região onde ocorre ocupação desordenada,
sendo evidente a ofensividade da conduta, diante da devastação em série
que ocorre ao Bioma Mata Atlântica. Nesse sentido:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO CRIME AMBIENTAL ARTS. 38, 40 e 48 DA
LEI No 9.605/98
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA INAPLICABILIDADE. a) Recurso em Sentido Estrito. B)
Decisão de origem
Rejeitada a Denúncia em face da aplicação do
princípio da insignificância. 1- Segundo a jurisprudência do supremo
Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância devem ser
preenchidos os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do
agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-93.2017.8.26.0587 -Voto no
6
provocada. 2- O denunciado, sem autorização dos órgãos ambientais
competentes, promoveu aração em 01:10:00 (um hectare e dez ares) de
terra localizada em Área de Proteção Permanente-APP da Serra da
Mantiqueira, cujo bioma Mata Atlântica figura entre os dez mais ameaçados
do planeta, com supressão da vegetação rasteira nativa a menos de 30
(trinta) metros do curso d'água, em local de captação de água que abastece
povoado rural de Rio Claro. 3- Na espécie, a conduta do denunciado não
pode ser considerada de mínima ofensividade ou inexpressiva a lesão
jurídica provocada, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
4- Presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, restando
comprovada a materialidade e havendo indícios da autoria delitiva, a
denúncia deve ser recebida. 5- Recurso provido. 6- Decisão reformada.
TRF-1 RECURSO EM SENTIDO ESTRRITO SER 41511120104013810
MG 0004151-11.2010.4.01.3810 (TRF-1). Data de publicação: 26/07/2013.
No mais, é bem de ver que a área destruída é floresta de
restinga, a qual caracteriza-se como área de preservação permanente
(APP), o que à luz do artigo 225, § 1o, inciso III, é considerado espaço
territorial especialmente protegido, a implicar maior lesão ao meio
ambiente”.
O pedido de consunção entre os dois delitos foi bem
analisado e afastado pelo sentenciante, nos seguintes termos:
“Afasto o pleito de aplicação do princípio da consunção, eis
que os crimes ambientais em questão são autônomos, sendo, por
conseguinte, inaplicável a consunção, a qual, como é notoriamente sabido,
ocorre quando um fato definido como crime atua como fase de preparação
ou de execução de outro crime mais grave, ficando, portanto, absorvido por
este”.
As penas foram dosadas com critério, aplicadas no mínimo
legal, substituídas por restritiva de direitos, fixado o regime prisional o mais
brando, não merecendo, portanto, qualquer reparo a r. decisão ora apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002606-93.2017.8.26.0587 -Voto no
7
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator